Tribunal: TJDFT
Processo: 0005087-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Vistos etc. Proceda a Secretaria as anotações cabíveis, tendo em conta a alteração havida no patrocínio da autora. Outrossim, conquanto a parte autora tenha informado que alcançara a autocomposição do litígio nas condições retratadas no instrumento que colacionara aos autos[1], a ratificação da composição e extinção do processo demanda a subscrição do acordado pelo patrono da parte ré, pois está assistida nestes autos. Em sendo assim, louvando a composição alcançada, assinalo aos litigantes o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem a subscrição ou ratificação do instrumento de transação pelo patrono da ré, viabilizando, assim, sua homologação. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 32970027